Tribunal: TJES
Processo: 0020451-39.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020451-39.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: I H R CHAPIEWSKI LANCHONETE E RESTAURANTE e outros

APELADO: IMALL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º º 0020451-39.2019.8.08.0048

EMBARGANTES
: IHR CHAPIEWSKI LANCHONETE E RESTAURANTE E IGOR HERALD RIBEIRO CHAPIEWSKI

EMBARGAD
A
:
IMALL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por IHR CHAPIEWSKI LANCHONETE E RESTAURANTE E IGOR HERALD RIBEIRO CHAPIEWSKI em razão do v. Acórdão (id
4806347
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou
provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Nas razões recursais (id 6417236) os Embargantes pugnam pelo provimento do recurso afirmando a existência de omissão e contradição no julgado, notadamente porque entende que “
exigir que a parte prejudicada pelo descumprimento comprove que algo não aconteceu é, contraditório, e imputa a esta parte a produção de prova diabólica” ou impossível de ser produzida
”. Afirma que “
há prova inequívoca da falha no fornecimento da contraprestação cuja obrigação era da Recorrida/Embargada
”.

A despeito, contudo, dos argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso.

R
estou demonstrado que “as exigências feitas pela parte autora, tais como a limpeza do ambiente, construção de banheiro, estão devidamente previstas nos termos contratuais”.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“No presente recurso, os Apelantes sustentam que (1) a parte autora deixou de cumprir com diversas cláusulas contratuais – exceção do contrato não cumprido; (2) cobrança de taxa de “fundo de propaganda sem o fornecimento da contraprestação”; (3) necessidade de redução do percentual das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Como cediço, para o acolhimento da tese de exceção de contrato não cumprido, tal qual pleiteado pelos Apelantes, exige-se a demonstração de falha na prestação do serviço de forma a caracterizar o alegado inadimplemento contratual e a consequente ilegitimidade na cobrança da contraprestação.

Sobre o tema, Silvio Rodrigues:

"Se nos contratos bilaterais as prestações são recíprocas e se nada se estipulou quanto ao instante de se cumprimento, há que se entender serem devidas simultaneamente. De modo que nenhuma das partes pode exigir o cumprimento da obrigação cabente à outra, sem que tenha cumprido a sua. A ideia inspiradora da regra é sempre a mesma, isto é, que a prestação de um contratante tem como causa e razão de ser a prestação do outro. Daí contar qualquer das partes, como meio de defesa, quando a outra vem reclamar o cumprimento do negócio sem que haja fornecido sua prestação, com a exceptio non adimpleti contratus. Consiste essa exceção no conceito de Carvalho de Mendonça, em que uma parte demandada pela execução do contrato pode excluir a ação invocando o fato de não a outra também satisfeito a prestação. Com toda exceção, trata-se de um meio de defesa processual. Enquanto a ação representa, processualmente falando um meio de ataque, a exceção é sempre um meio de defesa, invocado pelo réu, para paralisar a investida do autor. Com efeito, a exceptio adimpleti contratus paralisa a ação do autor, ante a alegação do réu de não haver recebido a contraprestação devida; não se debate o mérito do direito arguido, nem o excipiente nega a obrigação; apenas contesta sua exigibilidade, em face de não haver excepto adimplido o contrato." (Direito Civil, v.3, Dos Contratos e das Declarações Unilaterais de Vontade, pág.81/82).

No caso que ora se examina, ao contrário das afirmações dos Apelantes, se constata, de acordo com os termos contratuais, que as exigências feitas pela parte autora, tais como a limpeza do ambiente, construção de banheiro, estão devidamente previstas nos termos contratuais, não existindo, a meu sentir, exigência de conduta abusiva pela proprietária do imóvel.

Ademais, como ressaltado pela Magistrada: “as solicitações enviadas aos embargantes referente à limpeza do imóvel, som e acesso aos sanitários do empreendimento pelos clientes dos embargantes, não se tornaram exigências abusivas e sem respaldo legal e contratual. Na verdade, são exigências comuns nesse tipo de locação e que buscam apenas a manutenção do contrato, através dos deveres anexos/colaterais que as partes devem sempre guardar para manutenção da avença, de forma a preservar a boa-fé contratual e a função social do contrato, nos termos do art. 422, do Código Civil”.

No que diz respeito ao pedido de compensação do fundo de propaganda, razão não lhe assiste:

No que concerne ao pedido de abatimento do valor pago a título de Fundo de Propaganda, entendo que o mesmo não deve ser acolhido, posto que os embargantes /requeridos não apresentaram provas de que o mesmo foi indevidamente cobrado, de modo a justificar o pedido de compensação.

Ademais, como externado na Sentença, “
a cobrança do fundo de propaganda tinha previsão contratual, conforme se observa do contrato firmado entre as partes - cláusula l0ª - fl. 74. Por isso, entendo que o pedido de compensação do valor pago ao fundo de propaganda não deve ser acolhido
”.

Dessa forma, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. [...] Quanto ao ponto, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
”. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.